Tribunal: TJSP
Processo: 1006187-14.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Problemas construtivos advindos após a imissão dos compradores na posse do bem. Problemas na rede de abastecimento de gás. Indenização por danos materiais e morais. Parcial procedência. Irresignação da promitente vendedora.
Danos morais. Exclusão que se impõe. O mero inadimplemento contratual e o dissabor cotidiano não acarretam, de per si, danos morais.

Ementa:

APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Problemas construtivos advindos após a imissão dos compradores na posse do bem. Problemas na rede de abastecimento de gás. Indenização por danos materiais e morais. Parcial procedência. Irresignação da promitente vendedora.
Danos morais. Exclusão que se impõe. O mero inadimplemento contratual e o dissabor cotidiano não acarretam, de per si, danos morais. Ausência de malferição à honra ou à personalidade dos contratantes. Interrupção do fornecimento de gás por alguns períodos que não é capaz de impingir grandes abalos psíquicos ao comprador.
Honorários sucumbenciais. Sucumbência recíproca. Condenação da ré por danos materiais e sucumbência da parte autora quanto aos danos morais, ora afastados. Preceptivo do artigo 86, do CPC.
Apelo da promitente vendedora PROVIDO para excluir a condenação por danos morais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006187-14.2017.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada TATIANE DE SOUSA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO PARA AFASTAR A CONENAÇÃO POR DANOS MORAIS, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006187-14.2017.8.26.0292 -Voto no 02055C
2
Apelação – Digital
Processo no 1006187-14.2017.8.26.0292
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Jacareí
Juiz prolator: Dr. Paulo Alexandre Ayres de Camargo
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelado: Tatiane de Sousa Silva
Voto no 02055C
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Problemas
construtivos advindos após a imissão dos compradores na
posse do bem. Problemas na rede de abastecimento de gás.
Indenização por danos materiais e morais. Parcial procedência.
Irresignação da promitente vendedora.
Danos morais. Exclusão que se impõe. O mero inadimplemento
contratual e o dissabor cotidiano não acarretam, de per si,
danos morais. Ausência de malferição à honra ou à
personalidade dos contratantes. Interrupção do fornecimento de
gás por alguns períodos que não é capaz de impingir grandes
abalos psíquicos ao comprador.
Honorários
sucumbenciais.
Sucumbência
recíproca.
Condenação da ré por danos materiais e sucumbência da parte
autora quanto aos danos morais, ora afastados. Preceptivo do
artigo 86, do CPC.
Apelo da promitente vendedora PROVIDO para excluir a
condenação por danos morais.
Trata-se de apelação interposta por MRV Engenharia e
Participações S/A em face de Tatiane de Sousa Silva, nos autos
da ação de indenização por danos materiais e morais em trâmite
perante a 1a Vara Cível do Foro de Jacareí.
Em primeiro grau, o pedido foi JULGADO PROCEDENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006187-14.2017.8.26.0292 -Voto no 02055C
3
para a condenar a ré: i) a pagar à autora a quantia de R$ 279,89
pelos danos materiais, corrigida pela tabela do TJSP desde o
desembolso (14/12/2016 p. 170), acrescida de jutos moratórios
desde a citação e, ii) a pagar à autora a quantia de R$ 15.000,00
pelos danos morais, corrigida pela tabela do TJ a partir da data
desta sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês,
contados da citação. Sucumbente, arcará a requerida com as
custas processuais e honorários advocatícios do patrono da autora,
fixados em 20% do valor da condenação.
Apela a requerida (fls. 437/446), insurge-se contra a
condenação por danos morais, sob a alegação de que não houve
comprovação de falhas na construção, tendo os vazamentos
ocorrido por culpa do condomínio. Consta do laudo citado pela
parte apelada que o condomínio não promoveu a manutenção
periódica do sistema de distribuição de gás.
Aduz que o laudo não aponta existência de vícios ou falhas
construtivas, mas tão somente pequenas inconformidades técnicas
corretivas. Ademais, o primeiro vazamento ocorreu em 27.05.2015,
quase dois anos após a entrega do empreendimento, que se deu
em 01.10.2013. Após a entrega, compete ao condomínio realizar as
atividades de manutenção e conservação.
Argumenta que o aborrecimento com as interrupções no
fornecimento do gás não enseja, por si só, o dever da ré de
indenizar a parte autora por danos morais. Salienta que em nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006187-14.2017.8.26.0292 -Voto no 02055C
4
momento deixou de prestar assistência aos consumidores, sendo
indevida a condenação por danos morais diante de mero
inadimplemento contratual. Caso mantida a condenação, requer
que o montante indenizatório seja minorado.
Requer que a apelada seja condenada ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls.
458/465).
É o relatório.
Recebo o recurso de apelação, em seus regulares efeitos,
nos termos do artigo 1.012 do CPC/15.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise do
recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Pois bem. Insurge-se a ré-apelante contra a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais em face de
vazamentos de gás no empreendimento por ela entregue, sendo a
autora adquirente de uma das unidades.
Argumenta que o laudo produzido não atesta a ocorrência de
vícios construtivos, mas, sim, de ausência de adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006187-14.2017.8.26.0292 -Voto no 02055C
5
manutenção por parte do condomínio da rede de gás, tendo em
vista que os vazamentos tiveram início aproximadamente dois anos
após a entrega do empreendimento.
Nesse ponto, não merece prosperar a alegação da ré-
apelante. Conforme laudo de fls. 357/418 (prova emprestada):
(...) a tubulação primária de gás apresenta
vazamento, devido à ocorrência de falhas na
execução dos serviços de solda no reparo da
tubulação quando foi retirada uma das válvulas
de fechamento. (fls. 367)
No 4o poço de visita, ainda existe uma caixa de
inspeção em alvenaria, que deve eliminada ou
aterrada imediatamente, pois é um local com
possibilidade de ocorrer confinamento de gás e
ser uma fonte de risco de acidentes. (fls. 368)
(...) as caixas de inspeção estavam irregulares
e as válvulas não constavam do projeto
original. (fls. 370)
Assim, evidente a existência de falhas na estrutura da rede de
gás. Observe-se, todavia, que informa a autora na petição inicial
que ajuizada ação para obrigar a apelante a reparar definitivamente
a tubulação de gás do empreendimento (fls. 06). Assim, não se
discute nos presentes autos a responsabilidade da recorrente de
consertar a rede de gás.
Concernente à condenação por danos morais, o pleito de sua
exclusão há de ser acolhido, eis que o entendimento predominante
neste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que estes são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006187-14.2017.8.26.0292 -Voto no 02055C
6
devidos em situação excepcional que imprima aos contratantes
experiência de acentuada angústia ou humilhação, o que inocorreu
no caso.
Com efeito, os dissabores experimentados pela autora ante a
interrupção do fornecimento de gás por alguns períodos, impelindo-
a à aquisição de panela elétrica, não são capazes de imprimir
violação à honra e à dignidade humana. Nota-se que, do teor da
inicial (fls. 01/21) e, até mesmo das contrarrazões do apelo (fls.
458/465), não se pode concluir que a dignidade da consumidora foi
atingida de forma a se reputar imperioso o caráter punitivo e
repressivo do dano moral.
Nota-se que a requerida, conforme o relatado na exordial,
encaminhou empresa especializada (Unigás) para verificar a
ocorrência de vazamentos no condomínio (fls. 04), tendo
empreendido esforços para solucionar a questão. Conforme
documento de fls. 36/38, emitido pelo condomínio, a apelante
promoveu reparos nas tubulações de gás, refez conexões e trocou
válvulas, bem como realizou teste de estanqueidade.
Não se desmemore que, para configurar-se a necessidade de
o poder judiciário impor condenação por danos morais, é
necessário que o pleiteante demonstre o preenchimento dos
requisitos legais da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o
ato ilícito e o nexo de causalidade. Neste sentido, explana com
digna clareza HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, in litteris:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006187-14.2017.8.26.0292 -Voto no 02055C
7
“Viver em sociedade e sob o impacto
constante de direitos e deveres, tanto
jurídicos como éticos e sociais, provoca,
sem
dúvida,
frequentes
e
inevitáveis
conflitos e aborrecimentos, com evidentes
reflexos psicológicos, que, em muitos
casos, chegam mesmo a provocar abalos e
danos de monta.
Para, no entanto, chegar-se à configuração
do dever de indenizar, não será suficiente
ao ofendido demonstrar sua dor. Somente
ocorrerá a responsabilidade civil se se
reunirem
todos
os
seus
elementos
essenciais: dano, ilicitude e nexo causal.
“Se o incômodo é pequeno (irrelevância) e
se, mesmo sendo grave, não corresponde a
um
comportamento
indevido
(licitude),
obviamente não se manifestará o dever de
indenizar (ausência de responsabilidade
civil cogitada no art. 186 do CC).”
E arremata:
“Em outras palavras, “para ter direito de
ação,
o
ofendido
deve
ter
motivos
apreciáveis de se considerar atingido, pois
a
existência
da
ofensa
poderá
ser
considerada tão insignificante que, na
verdade, não acarreta prejuízo moral”. Para
que se considere ilícito o ato que o
ofendido tem como desonroso é necessário
que, segundo um juízo de razoabilidade,
autorize a presunção de prejuízo grave, de
modo que “pequenos melindres”, insuficientes para ofender os bens jurídicos, não devem ser motivo de
processo judicial. De minimis non curat

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006187-14.2017.8.26.0292 -Voto no 02055C
8
praetor,
já
ressaltavam
as
fontes
romanas.Ÿ1
Ora, o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja
a reparação por danos morais. Este é entendimento já há muito
sedimentado no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1745429/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018,
DJe 21/09/2018; EDcl no REsp 1739451/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018; AgInt no AREsp
1187994/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).
Destarte,
considerando
ausentes
os
requisitos
legais
elencados, excluo a condenação da ré a indenizar a autora por
danos extrapatrimoniais.
Por fim, reconheço a sucumbência recíproca, tendo em vista a
condenação da ré por danos materiais e a sucumbência da parte
autora quanto aos danos morais, ora afastados. Assim, fixo a
sucumbência recíproca, nos termos do Artigo 86 do CPC: Se cada
litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas.
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao
apelo da ré para excluir a condenação por danos morais.
1 Theodoro Júnior, Humberto. Dano moral / Humberto Theodoro Junior 8 ed. rev., atual. e ampl. Rio
de Janeiro: Forense, 2016, pág. 06/07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006187-14.2017.8.26.0292 -Voto no 02055C
9
Cada parte arcará com metade das custas e despesas
processuais além dos honorários da parte adversa, que ora fixo em
20% sobre o valor em que sucumbiu a autora, em favor do
patrono da ré, e em 20% sobre o valor atualizado da
condenação, em favor do patrono da autora.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS
18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator